Tribunal: STF
Processo: ARE 1555038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 17, p. 2):



    Exibição de documentos- Associação autora que era responsável pelo condomínio dos permissionários do Sacolão Santa Terezinha, administrando a área comum e realizando a cobrança da taxa condominial com base na efetiva área explorada - Alegação de dúvida a respeito da área concedida a uma das empresas frente à área efetivamente ocupada, com reflexo no valor do rateio condominial - Pleito de exibição do contrato de outorga de concessão de uso do espaço público - Interesse de agir presente - Pretensão de exibição de documentos que pode ser veiculada tanto em ação de produção antecipada de prova quanto em ação processada pelo rito comum com caráter satisfativo - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal- Insucesso de prévio requerimento administrativo - Sentença de procedência mantida Amplo acesso a documentação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos, conforme artigo 7º, inciso VI, da Lei de Acesso à Informação - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa os art. 100 e 175, da Constituição da República, bem como ao decidido na ADI 1.642. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, p. 13-14):



    “uma vez que a CRAISA atua na organização do abastecimento alimentar do município, bem como no fornecimento de alimentação para rede pública de ensino, para os servidores públicos municipais e para o hospital municipal, prestando um serviço público de atuação própria do Estado e não possuindo concorrentes, mister faz-se a aplicação do entendimento sufragado pelo Pretório Excelso na ADI 1.642, de relatoria do Exmo. Ministro Eros Grau, qual seja: 



    Inaplicabilidade do disposto no artigo 173 e parágrafos da Constituição Federal, devendo-se deferir as prerrogativas da Fazenda Pública à CRAISA (como, por exemplo, execução por precatórios e pagamentos das custas ao final), em atenção ao disposto no artigo 175 da Constituição Cidadã, aplicável ao caso em tela. 



    Posto isto, requer seja deferida as prerrogativas de Fazenda Pública à CRAISA, haja vista que sua finalidade principal é a execução das políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no âmbito do Município, sendo uma empresa pública que atua em ambiente não concorrencial, haja vista que presta serviços de atuação própria do Estado, quais sejam: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município”



    A Primeira Vice-Presidência do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 30). 



    Em 17.07.2025, a Presidência desta Corte negou seguimento ao presente recurso mediante aplicação da súmula 279 do STF (eDOC 80).



    Após a interposição de agravo interno (eDOC 81), a Presidência reconsiderou a decisão agravada e julgou prejudicado o agravo interno (eDOC 84).



    Os autos vieram-me distribuídos em 22.07.2025.



    É o relatório. Decido. 



    Sustenta a recorrente que o regime dos precatórios deve ser aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    O Tribunal a quo, ao analisar a apelação, assim decidiu (eDOC 17, pp. 11):



    “No que se refere ao pedido da ré de que lhe sejam reconhecidas as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública em Juízo, notadamente aquela previsto no artigo 91 do Código de Processo Civil no sentido de que “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido” bem ainda a submissão ao regime dos precatórios, tenho que deve ser rejeitado, pois trata-se de empresa pública, submetida ao regime jurídico de direito privado.”



    Para melhores esclarecimentos, extraio o trecho proferido em decisão de embargos de declaração da sentença (eDOC 11, p. 1): 



    “No caso em tela, sendo a embargante empresa pública, não há que se falar aplicação das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, mormente considerando não se tratar de atividade sujeita constitucionalmente a regime de monopólio. “



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.5.2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário com agravo deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1341031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux,Tribunal Pleno, DJe 10.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DO FUNDEB. ART. 60 DO ADCT. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão a respeito da retenção de honorários advocatícios e a utilização de recursos do FUNDEB apoiou-se em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.(ARE 990511 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe28-09-2020)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente